Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-07.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO NÍVEL DO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há erro material, no acórdão embargado, sobre a correção do valor dos honorários advocatícios, pois o cálculo dessa verba não foi realizado sobre o somatório dos créditos tributários prescritos, atualizados desde a constituição definitiva, mas apurado mediante arbitramento equitativo, para corrigir manifesta desproporcionalidade na apuração de quantia muito elevada, que ensejaria o enriquecimento sem causa do advogado da parte executada.
3. Não há omissão, no acórdão, no tocante ao arbitramento por equidade dos honorários advocatícios na ação de execução fiscal extinta com fundamento na prescrição, pois foi considerado o nível do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte executada (exceção de pré-executividade nos próprios autos da execução para arguir prescrição), a fim de fixar o valor em patamar condizente com a razoabilidade e com a proporcionalidade, atentando-se para os critérios definidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.